Tribunal: TJMT
Processo: 0001849-73.2018.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001849-73.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS SANSAO OLIVEIRA (RECORRENTE), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), EDMILSON CORREIA DE ARAUJO - CPF: 024.440.684-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS SANSAO OLIVEIRA - CPF: 019.043.111-30 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001849-73.2018.8.11.0008

RECORRENTE: VINICIUS SANSAO OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DÚVIDAS QUANTO À EMBRIAGUEZ DO AGENTE – COMPROVADA ALTÍSSIMA VELOCIDADE EMPREENDIDA PELO ACUSADO – VÍTIMA QUE NÃO USAVA CINTO DE SEGURANÇA E QUE INVADIU A VIA PREFERENCIAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A PRESENÇA DO DOLO EVENTUAL – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EVIDENCIAM A CULPA CONSCIENTE – PROCESSAMENTO DO FEITO PELO JUÍZO DE ORIGEM – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

O julgamento do réu pelo Tribunal do Júri somente deve ocorrer se houver circunstâncias concretas que demonstrem a ocorrência do dolo eventual sustentado pela acusação. Logo, inexistindo qualquer elemento mínimo a apontar para a prática de homicídio, em acidente de trânsito, caracterizado pelo dolo eventual, não é possível a submissão do acusado ao julgamento perante o Tribunal do Júri, devendo o feito ser processado perante o juízo de origem, competente para julgar o crime capitulado no art. 302 da Lei n. 9.503/97.

Funcionando a decisão de pronúncia como um filtro que o juiz deve fazer para submissão ao Tribunal do Júri dos crimes dolosos contra a vida, o que deve ser perscrutado nessa fase não é a existência de prova inequívoca da culpa consciente, mas da alta probabilidade de que o réu atuou com dolo eventual.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)”
[TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001849-73.2018.8.11.0008

RECORRENTE: VINICIUS SANSAO OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Vinícius Sansão Oliveira, em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, do CP [homicídio simples], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa postula a desclassificação do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP], para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor [art. 302,
caput
, do CP].

Prequestiona o art. 5º, inciso LV, da CF, e diversos dispositivos infraconstitucionais.

A 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Barra do Bugres requer a manutenção do
decisum
hostilizada.

O juízo de origem manteve a pronúncia do réu por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso, adotando-se,
per relationem
, as bem-lançadas contrarrazões recursais.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001849-73.2018.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Vinícius Sansão Oliveira
, a prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Consta dos autos que no dia
20 de janeiro de 2018
, por volta das
16h45min
, na Avenida Marechal Rondon, esquina com Rua Voluntários da Pátria, nesta cidade e comarca de Barra do Bugres/MT,
VINÍCIUS SANSÃO OLIVEIRA
, agindo com dolo eventual,
matou
a vítima Edmilson Correia de Araújo.

Consta dos autos que na data dos fatos, a pessoa de
Edmilson Correia de Araújo
trafegava com seu veículo Fiat/Pálio, preto, placa OBQ-9160, na Rua Voluntários da Pátria, e ao chegar ao cruzamento com a Avenida Marechal Rondon, diminuiu a velocidade, sendo que neste momento
foi atingido na lateral
pelo denunciado que conduzia sua camioneta Toyota Hilux, branca, placa QBL-4128.

Infere-se que o denunciado dirigia seu veículo automotor identificado no item 3.4 do Laudo de Exame Pericial (fls. 67/78) em
alta velocidade
e ainda
sob o efeito de álcool
, sendo que em virtude de tais condutas perigosas, a vítima Edmilson Correia de Araújo foi arremessada para fora do veículo, não suportando as lesões sofridas, veio a óbito”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo origem pronunciou o recorrente pela prática do delito de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP], submetendo-o, de conseguinte, a julgamento perante o Plenário do Tribunal do Júri, assim fundamentando:

“Nesse sentido, insta consignar que ao ser interrogado em fase investigativa, o acusado
VINÍCIUS SANSÃO OLIVEIRA
negou o
animus necandi
do delito,
in verbis
:

‘Que está sendo acusado de dirigir embriagado, que não estava embriagado. Que no dia acordou cedo, que os pais do réu foram a Porto Estrela, que próximo das 9h passou no Posto 3 e pegou uma bebida (Gatorade), que retornou e disse para a mulher do Posto que a bebida estava estragada, que foi para barbearia, que como de costume foi fazer a barba no mesmo local, que conversou um pouco com alguns amigos, que foi para a sua casa próximo da hora do almoço. Que ficou mexendo no celular, esquentou uma comida no micro-ondas, que mandou uma mensagem para uns amigos irem lá a sua casa, que mandou mensagem para o Gustavo e João Henrique para assistirem a um filme, não se lembra se era Netflix ou outro canal privado, que os amigos chegaram na casa do réu, que escolheram um filme, que ficaram bebendo tereré, que durante o filme o seu irmão chegou de Tangará da Serra/MT, que estudam em Tangará da Serra/MT, que como o seu irmão faz agronomia, que a faculdade acabou tarde, que o seu irmão só foi para a casa no dia seguinte, acabou dormindo em Tangará da Serra. Que quando deu o horário e seguiu para Porto Estrela, que durante esse percurso, no caminho, a vítima atravessou com o carro à frente do réu, momento em que houve o acidente, a colisão. Que estava na direção de Barra do Bugres a Porto Estrela’.

‘Que quando saiu de sua casa pegou a BR que corta Barra do Bugres, avenida que ocorreu o acidente. Que a colisão aconteceu no final da avenida. Que quando sai de sua casa costuma pegar o início da avenida. Que no momento em que estava trafegando, que estava na preferencial, que quem invadiu a preferencial foi a vítima. Que o carro da vítima surgiu de repente. Que quando o carro da vítima surgiu, que tentou virar o volante e pegar a contramão da via, mas com a velocidade do veículo da vítima atravessando a frente do réu não foi possível evitar a colisão. Que tentou desviar e, ainda assim, houve a colisão. Que o airbag do carro abriu e que ficou um pouco atordoado no momento da colisão. Que nunca achou que aconteceria um fato desse, que é uma pessoa de bem, que no momento do fato tentou ligar para a ambulância, que não encontrava o celular, que tentaram agredi-lo, que tacaram pedra e pedaço de pau. Na perícia foi informado que a vítima foi lançada para fora do carro porque estava trafegando sem o cinto de segurança. Que passou por uma cirurgia bariátrica, que direto tem complicações em decorrência dessa cirurgia, que teve uma úlcera de grau 2, que não estava conseguindo nem comer, se a comida não fosse um pouco líquida que não conseguia comer, que vomitava, que tinha refluxo. Que tomava muitas proteínas, que o médico proibiu o réu de ingerir bebida alcoólica. Que não havia ingerido bebida alcoólica no dia, que nem antes e nem depois do acidente. Que estava trafegando a 50 km/h, que a vítima apareceu repentinamente na frente do carro do réu. Que não imaginava que no local do acidente alguém pudesse invadir a preferencial e cruzar a frente do réu. Que a impressão é de que a vítima não parou, que passou reto e cruzou a frente do réu. Que no período da manhã é estudante, que no período da tarde trabalha com o seu avô. Que o veículo tinha seguro e também seguro contra terceiro. Que a seguradora se negou a pagar o seguro contra terceiro, cujo valor da apólice era de R$ 305.000 (trezentos e cinco mil) reais, porque consta no Laudo que o veículo da vítima invadiu a preferencial, que o valor da caminhonete foi pago, que o respectivo valor foi complementado para pagaram a indenização para a família da vítima. Ocorreu um fato entre a família do acusado e a enfermeira Claudenice, que pode ter ficado com algumas rusgas contra a Família Sansão (fato do filho da enfermeira)’ (Interrogatório extrajudicial de VINICIUS SANSAO OLIVEIRA, prestado às f. 364/374)

A investigadora
MARIZANE MACHADO SCHWARZ SANTOS
narrou como fora procedido as diligências realizada após o registro de ocorrência policial:

‘Que a depoente afirma que estava de plantão nesta Unidade Policial, às 16:50 horas, quando foi informada pela Polícia Militar que acidente com vítima fatal havia ocorrido na Av. Marechal Rondon, cruzamento com a Voluntários da Pátria, que imediatamente acionei meu sobreaviso ANDERSON DA SILVA, bem como comunicou o delegado JOÃO ROMANO DA SILVA JUNIOR, acionou a POLITEC bem como o IML e foram para o local do acidente, que quando lá chegaram o condutor da caminhonete não estava mais lá e a vítima estava sem vida, que isolaram o local e preservaram até a chegada da perícia, que perguntada se o CB JULIANO ligou para a depoente para se informar sobre a natureza penal que deveria constar no BOLETIM, a investigadora respondeu que sim, que o CB JULIANO estava em dúvida porque segundo
o CB informou o conduzido estava em visível estado de embriaguez
e
havia se recusado a realizar o teste de bafômetro
, que a depoente também com dúvidas entrou em contato com a Autoridade Policial, que o DELEGADO respondeu que
poderia ser feito Auto de Constatação
, que a depoente passou essa informação para o CB JULIANO, que o CB respondeu ‘ok’ , que informa ainda que um dos peritos informaram (EDNEI JESUS) que o condutor da caminhonete estava em alta velocidade, que as 20:00 o CB JULIANO compareceu a esta delegacia conduzindo o suspeito e o Boletim de Ocorrência, porém quando questionei onde estava o Auto de Constatação respondeu que
não tinha formulário
e que o suspeito queria fazer o exame depois, porém
o etilômetro estava estragado
, que a depoente solicitou que o mesmo fizesse um relatório contando toda a situação fatídica e o mesmo respondeu que não era necessário’.

Ao ser questionado, em relatório policial, o policial
THIAGO SILVA COELHO
também relatou o que aconteceu no dia do acidente, narrando detalhadamente:

‘Que na data de hoje estava de Plantão, sob comando do CB JULIANO, quando foram acionados pela BASE que informou que havia acabado de acontecer um acidente de transito no cruzamento da MARECHAL RONDON com RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, que inclusive no momento em que recebeu a informação estava dentro da Delegacia de Polícia Civil, pois havia acabado de assinar um depoimento de uma ocorrência, e imediatamente a Guarnição foi para o local do fato, que ao chegarem lá já tinha algumas pessoas aglomeradas e aparentemente a vítima estava em seus minutos finais de vida, que o suspeito
VINÍCIUS SANSÃO OLIVEIRA estava no local e estava sendo contido por várias pessoas
, que a Guarnição assumiu o controle da situação e para evitar maiores transtornos e garantir a ordem pública
conduziu o suspeito para o Batalhão
, que o depoente conduziu o suspeito para o Quartel, que perguntado
se foi feito exame de alcoolemia ou teste do bafômetro
, o depoente respondeu que
não

participou da confecção do Boletim
e desconhece os motivos pelos quais o teste não foi realizado, que perguntado
se sentiu qualquer odor de natureza etílica
, o depoente respondeu que
não
, que perguntado se teve algum contato com familiares do acusado o depoente respondeu que
NÃO
’.

De se notar, pois, que os elementos indiciários coligidos na seara investigativa, bem como em juízo, foi convincente no apontamento do réu como o autor do delito.

Como é cediço, no momento da pronúncia há que se restringir à comprovação da materialidade do fato criminoso e à indicação dos indícios de autoria delitiva, tudo ou mais, todas as teses defensivas, todos os elementos de prova já coligidos hão de ser sopesados pelo próprio Conselho de Sentença, que é soberano em tema de crimes dolosos contra a vida, sendo vedado ao juízo singular o exame conclusivo dos elementos probatórios constantes nos autos.

Havendo indícios da configuração é de se impor a manutenção, reservando ao Conselho de Sentença o juízo meritório.

[...]

Diante do exposto,
PRONUNCIO
o acusado
VINÍCIUS SANSÃO OLIVEIRA
, qualificado nos autos, pela prática do delito inscrito no art. 121,
caput
, o que faço com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca”.

Antes de tudo, convém salientar que o juízo de origem
não
enfrentou a tese suscitada pela defesa em alegações finais, qual seja, a ausência de provas e/ou indícios de que o réu agiu com dolo eventual na direção de veículo automotor.

O juízo de primeira instância assinalou, apenas, que “
os elementos indiciários coligidos na seara investigativa, bem como em juízo, foram convincentes no apontamento do réu como o autor do delito”.

Consignou, em adendo, que “
no momento da pronúncia há que se restringir à comprovação da materialidade do fato criminoso e à indicação dos indícios de autoria delitiva, tudo ou mais, todas as teses defensivas, todos os elementos de prova já coligidos hão de ser sopesados pelo próprio Conselho de Sentença, que é soberano em tema de crimes dolosos contra a vida, sendo vedado ao juízo singular o exame conclusivo dos elementos probatórios constantes nos autos”.

Nada mais.

A defesa sustenta que o recorrente não atuou com dolo eventual, e sim com culpa consciente.

Em outras palavras, assevera que o recorrente
não
assumiu o risco de produzir o
resultado morte
, acreditando, firmemente, que aquele evento não se realizaria, notadamente porque
“a vítima invadiu a via preferencial, contribuindo de maneira imprescindível para a ocorrência do resultado”
.

A questão posta nos autos é delicadíssima, não apenas para os juízes togados, mas sobretudo para análise pelos jurados leigos que integram o Conselho de Sentença.

Para melhor distinguir estes dois institutos jurídicos, convém destacar que sua principal diferenciação consiste, simplificadamente, na aceitação, por parte do agente, da ocorrência evento danoso, que apesar de previsível, acredita que possa evitar.

Em ambos os casos o agente não quer propriamente o resultado lesivo, isto é, não age com a intenção direta de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal.

No dolo eventual o agente, mesmo diante da possibilidade de causar o resultado com sua conduta, persevera no seu comportamento
assumindo
o risco da produção do evento danoso, enquanto que na culpa consciente, acredita ele que tal evento não se realizará,
confiando
na sua atuação para impedir o resultado.

Sobre o tema, Cezar Roberto Bitencourt
[1]
ensina:

“
5 . Distinção entre dolo eventual e culpa consciente:

Os limites fronteiriços entre dolo eventual e culpa consciente constituem um dos problemas mais tormentosos da Teoria do Delito. Há entre ambos um
traço comum
: a
previsão do resultado proibido
. Mas, enquanto no
dolo eventual
o agente
anui ao advento desse resultado
, assumindo o risco de produzi-lo, em vez de renunciar à ação, na
culpa consciente
, ao contrário, repele a hipótese de superveniência do resultado, e, na
esperança convicta de que este não ocorrerá
, avalia mal e age. Naquele, consente, admite a ocorrência do resultado, aceitando-o, embora não o queira; nesta, ao inverso, não aceita o resultado, repele-o, mas age por leviandade, por ter feito avaliação equivocada.

[...] Duas teorias, fundamentalmente, procuram distinguir dolo eventual e culpa consciente: teoria da probabilidade e teoria da vontade ou do consentimento. Para a primeira, diante da dificuldade de demonstrar o elemento volitivo, o querer o resultado, admite a existência do dolo eventual quando o agente representa o resultado como de muito provável execução e, apesar disso, atua, admitindo a sua produção. No entanto, se a produção do resultado for menos provável, isto é, pouco provável, haverá culpa consciente. Para a segunda, isto é, para a teoria da vontade (teoria adotada pelo nosso Código Penal), é insuficiente que o agente represente o resultado como de provável ocorrência, sendo necessário que probabilidade da produção do resultado seja incapaz de remover a vontade do agir, ou seja, o valor positivo da ação é mais forte para o agente do que o valor negativo do resultado, que, por isso, assume o risco de produzi-lo. Haveria culpa consciente se, ao contrário, desistisse da ação, estando convencido da probabilidade do resultado. No entanto, não estando convencido, calcula mal e age, produzindo o resultado. Como se constata, a teoria da probabilidade desconhece o elemento volitivo, que é fundamental na distinção entre dolo eventual e culpa consciente, e que, por isso mesmo, é melhor delimitado pela teoria do consentimento ou da vontade.

Por fim,
a distinção entre dolo eventual e culpa consciente resume-se à aceitação ou rejeição da possibilidade de produção do resultado
. Persistindo a
dúvida entre um e outra, dever-se-á concluir pela solução menos grave, qual seja, pela culpa consciente
, embora, equivocadamente, não seja essa a orientação adotada nas práxis forenses”.

Acrescenta Juarez Tavares
[2]
:

“Normalmente, há atividade dolosa quando toda a execução se liga, segundo critérios objetivos de necessidade ou possibilidade, à condução volitiva destinada a lesar ou pôr em perigo um bem jurídico. Especificando melhor, haverá atividade dolosa quando o agente dirige os meios causais de tal ordem que neles se reflete sua orientação, de modo direto e perfeito, ou como expressão necessária dos próprios meios, ou como consequência necessária da execução ou do alcance do objetivo (todos casos de dolo direito), ou como consequência possível da execução ou do alcance do objetivo, desde que o agente se conforme com isto (dolo eventual), tudo isso com vistas a lesar ou pôr em perigo um bem jurídico.

[...] Se o agente, porém, não concorda ou não se conforma com a realização ou não-realização da conduta penalmente proibida ou mandada, a proibição ou determinação não sofre contrariedade, senão na medida em que a execução se desenrola de modo contrário ao cuidado exigido objetivamente, segundo critérios pragmáticos, em face do perigo ou da lesão ao bem jurídico, ou seja, na medida em que sejam ultrapassados os limites do risco autorizado, pondo em perigo ou lesando bens jurídicos.

[...] A tarefa diferenciadora entre dolo e negligência, por conseguinte, se efetua em duas etapas: a) da confrontação entre conformar-se e não se conformar; b) da infração normativa, imediata ou mediatizada.

Pela primeira, deve-se fazer um aporte geral sobre todo o processo da dirigibilidade, a fim de se poder afirmar que, efetivamente, o agente incluiu no plano de sua atividade o que realmente ocorreu. Caso isso se dê, ou seja, caso o agente se conforme com o resultado, já se poderá antever o momento inicial de uma atuação dolosa, que será complementada na segunda etapa. Nesta segunda etapa, evidencia-se a estruturação do respetivo tipo de delito, em que assume importância o desvalor do ato (conduta perigosa descuidada) e do resultado (acontecimento material ou conduta tipificados como decorrência da conduta descuidada), com relação à lesão ou ao perigo de lesão ao bem jurídico. Caso o resultado tenha ocorrido por força, unicamente, da infração ao dever de cuidado e de seu desdobramento na produção material do resultado lesivo, estar-se-á frente a um delito culposo. [...] Uma vez que não se possa justificar que a conduta do agente se tenha vinculado volitivamente ao resultado, haverá culpa e não dolo. Nesse sentido, o conformar-se com o resultado, para constituir elemento de dolo eventual, deve ter o respaldo de elementos empíricos que demonstrem que a execução da ação não possa ser contornada pelo agente, segundo um juízo subjetivo em face de sua capacidade de evitá-lo ou a expectativa de sua não ocorrência. [...]”.

Especificamente sobre a distinção da culpa consciente e do dolo eventual nos delitos de trânsito, Rogério Greco
[3]
leciona:

“
Dolo eventual ou culpa consciente nos delitos praticados direção de veículos automotores:

Muito se tem discutido ultimamente quanto aos chamados delitos de trânsito. Os jornais, quase que diariamente, nos dão notícias de motoristas que, além de embriagados, dirigem em velocidade excessiva e, em virtude disso, produzem resultados lastimáveis. Em geral, ou causam a morte ou deixam sequelas gravíssimas em suas vítimas. Em razão do elevado número de casos de delitos ocorridos no trânsito, surgiram, em vários Estados da Federação, associações com a finalidade de combater esse tipo de criminalidade. O movimento da mídia, exigindo punições mais rígidas, fez com que juízes e promotores passassem a enxergar o delito de trânsito cometido nessas circunstâncias, ou seja, quando houvesse a conjugação da velocidade excessiva com a embriaguez do motorista atropelador, como hipótese de dolo eventual, tudo por causa da frase contida na segunda parte do inciso I do art. 18 do Código Penal, que diz ser dolosa a conduta quando o agente assume o risco de produzir o resultado.

[...] A questão não era tão simples como se pensava. Essa fórmula criada, ou seja, embriaguez + velocidade excessiva = dolo eventual, não podia prosperar. Não se podia partir do princípio de que todos aqueles que dirigem embriagados e/ou com velocidade excessiva não se importavam em causar a morte ou mesmo lesões em outras pessoas. O
dolo eventual
, como vimos, reside no fato de o agente
não se importar com a ocorrência do resultado por ele antecipado mentalmente
, ao contrário da
culpa consciente
, em que esse mesmo agente, tendo a previsão do que poderia acontecer,
acredita, sinceramente, que o resultado lesivo não viria a ocorrer
[...].

Merece ser frisado, ainda, que o Código Penal, como analisado, não adotou a teoria da representação, mas, sim, as teorias da vontade e do assentimento. Exige-se, portanto, para a caracterização do dolo eventual, que o agente anteveja como possível o resultado e o aceite, não se importando realmente com sua ocorrência.

Com isso queremos salientar que nem todos os casos em que houve a fórmula embriaguez + velocidade excessiva haverá dolo eventual. Também não estamos afirmando que não há possibilidade de ocorrer tal hipótese. Só a estamos rejeitando como uma fórmula matemática, absoluta”.

Se, por um lado, não podemos nos valer da dificuldade do Conselho de Sentença em identificar e compreender a distinção entre a culpa consciente e o dolo eventual para subtrair do Tribunal Popular do Júri sua competência constitucional do julgamento de crimes dolosos contra a vida, de outro, não podemos ignorar a árdua missão de desnudar aos jurados a distinção dos dois institutos jurídicos, sobretudo no atinente à conclusão de que o réu assumiu o risco de produzir o resultado, ou se ele acreditava que o evento morte não ocorreria.

De toda sorte, independentemente da notória problemática enfrentada em situações desse jaez, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“a decisão pela ocorrência, dentro das circunstâncias do caso, de culpa consciente - o agente prevê o resultado mas espera que ele não ocorra - ou dolo eventual deve ficar para a definição do Tribunal do Júri, o juízo natural”
[4]
.

Neste mesmíssimo sentido:

“1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que
‘[...] o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal’
REsp 1.240.226/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 26/10/2015).

2. Comprovada a materialidade do delito e elencados indícios, ainda que mínimos, de autoria, à Corte estadual é vedado analisar o elemento subjetivo do crime, no intuito de despronunciar o Réu, em franca usurpação da competência do Conselho de sentença”
[5]
.

Entretanto, a despeito da conclusão exarada pelo juízo de origem, não se pode olvidar que
“O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o dolo eventual não é extraído da
‘mente do agente’
, mas das
circunstâncias do fato
, de forma que a ocorrência de uma morte e de uma lesão corporal faz parte do resultado assumido pelo agente, que sob a influência de álcool, em alta velocidade e desrespeitando as regras de trânsito, foi o responsável pelo fatídico acidente”.

A primeira e, quiçá, mais relevante premissa que devemos ter em mente em crimes na condução de veículo automotor é que,
nem sempre
, direção de veículo automotor + embriaguez + velocidade acima do permitido =
dolo eventual
.

Consoante firme posição da jurisprudência pátria, temos que nos ater às especificidades do caso em julgamento.

Forte em tais razões, o STJ já decidiu que
“É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em
circunstâncias fáticas
que,
subjacentes ao comportamento delitivo
, indiquem haver o agente
previsto
o resultado morte e a
ele anuído
”.

Portanto, devemos analisar as circunstâncias fáticas subjacentes ao comportamento delitivo para delas extrair, com a segurança necessária para submeter o agente ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, se ele agiu de maneira culposa ou dolosa.

Fixadas tais premissas, a
primeira
questão a ser examinada é: ficou comprovado o estado de embriaguez do acusado? Em caso positivo, qual o grau dessa embriaguez? Ela foi determinante para realização do evento morte?

Neste particular, nos deparamos com uma situação inusitada e até certo ponto surreal.

Digo isso porque no local do acidente, algumas pessoas – não identificadas – comentaram que o acusado apresentava sinais de embriaguez, fato este confirmado pelo PM Juliano Márcio Andrade Batista.

A propósito, referido policial militar comentou com a investigadora de polícia, Marizane, sobre este fato, dizendo a ela que
“possivelmente”
ele estaria embriagado.

Contudo, o PM Juliano declarou em juízo que disse isso antes de ter contato com o acusado.

Porém, quando teve oportunidade de conversar com o recorrente, o militar declarou que não percebeu nenhum
“hálito etílico”
, consoante se infere de suas declarações:

“
MP
: Foi observado algum sinal de embriaguez nele?

PM JULIANO
: Então, nesse período que eu fiquei conversando com ele, eu não consegui percebeu assim hálito etílico, como as pessoas tinham falado no local de acidente, não consegui perceber. Perguntei até para o Policial que estava comigo, o Thiago, se ele tinha percebido hálito etílico também não conseguiu. Assim, a fala dele não estava arrastada. Estava muito assustado, quieto, mas sinais que a gente costuma colocar no auto de constatação, não consegui perceber no momento que estava conversando com ele”.

A testemunha
Nilton Fernandes Pereira
, que possui comércio próximo ao local dos fatos, afirmou que chegou próximo ao acusado logo após o acidente, mas
não percebeu se ele tinha cheiro de bebida alcoólica
.

Em contrapartida, temos o depoimento prestado pela Técnica de Enfermagem, Claudenice Galho de Souza, que prestou atendimento ao acusado após ele ter sido conduzido para o Quartel da Polícia Militar.

A aludida testemunha afirmou que questionou o réu se havia ingerido bebida alcoólica, tendo este respondido negativamente.

Porém, afirmou, com convicção, que
sentiu
odor etílico, não tendo nenhuma dúvida.

Não obstante a dúvida sobre a
suposta
embriaguez do acusado, de maneira absolutamente incompreensível, ele não foi submetido a nenhum tipo de teste, tampouco elaborado auto de constatação, a fim de demonstrar a materialidade de seu estado etílico.

A Polícia Civil aponta certa negligência da Polícia Militar na condução da ocorrência, conforme se depreende do depoimento prestado pela investigadora de polícia Marizane Machado Schwarz Santos:

“Estava de serviço no dia, fui acionada pela guarnição da PM dizendo que tinha acontecido um acidente de trânsito com vítima fatal. Quando cheguei ao local do acidente, acionei meu sobreaviso, demorou uns quinze a vinte minutos para chegar ao local do acidente. O PM Juliano me ligou, falando que por conta da violência do acidente temia pela vida do Vinícius, e que precisava tirá-lo do local. Perguntei como estava o estado de saúde dele, afinal foi uma batida violenta para ele também, se tinha alguma equipe de saúde, que era para dar uma olhada na saúde dele, e que se tivesse tudo bem, levasse para fazer o boletim de ocorrência e o levasse para algum local seguro. Cheguei no local, estava terminando de isolar, esperamos a perícia chegar. Neste meio tempo
o Juliano me ligou perguntou que ele estava se negando a fazer o teste de etilômetro, e o que ele poderia fazer
, e qual a natureza do boletim de ocorrência também. Falei que a natureza do boletim de ocorrência independe, depois é o Delegado que vai adequar. Mas quanto à recusa, liguei para o Delegado, Dr. João Romano, expliquei a situação para ele, e
ele falou que o policial fizesse um auto de constatação
. Por volta das
oito horas
, que terminou a perícia, chegou o conduzido, porque também não tinha ninguém na delegacia.

Retornei a ligação para o
PM Juliano fazer o auto de constatação
, e ele disse
ok
. Na hora ele disse ok. Na hora que ele retornou estava terminando de preencher os papeis para o IML, Politec, requisição de corpo de delito, muita coisa, chegou toda família com ele, ficou na antessala, depois fui recebê-los. O Juliano chegou com o boletim de ocorrência,
perguntei a ele do auto de constatação
,
ele disse que havia acabado o bloco
. Eu disse no nosso sistema faz, depois ele quis assoprar o etilômetro e verificou que o equipamento estava estragado. Eu disse que independentemente de constar ou não, é bom o auto de constatação, até para resguardar ambas as partes,
ele disse que não achou necessário fazer
. Eu falei, ok, fiz um relatório explicando para meu Delegado. Perguntei se poderia fazer um auto de constatação, o Delegado falou que pelo lapso de tempo não surtiria efeito.
Que deveria ter sido feito pela Polícia Militar
”.

De fato, verifica-se que o acidente aconteceu por volta de 16h45min, e o acusado permaneceu nas dependências do Quartel da Polícia Militar até aproximadamente 20h00min.

Após sua apresentação na Delegacia de Polícia, o recorrente ficou em uma antessala, sendo que somente às 23h00min a investigadora de polícia manteve contato com ele.

Passados mais de sete horas do acidente, a investigadora de polícia não conseguiu constatar nenhum sinal de embriaguez, declarando que
“só mesmo um auto de constatação bem elaborado ou etilômetro para falar se estava embriagado ou não”
.

A conduta dos Policiais Militares também foi destacada pelo Delegado de Polícia, João Romano da Silva Júnior, segundo o qual acabou
“relaxando o flagrante porque teriam indícios que as circunstâncias demonstravam um dolo eventual, e depois estes indícios desapareceram, o mais contundente dele era a embriaguez”
.

A autoridade policial plantonista, responsável pelo procedimento, asseverou que presidiu o interrogatório pessoalmente, e que o réu
“não parecia que estava embriagado”
.

Entretanto, destacou que
“a PM demorou horas para apresentar o investigado. O interrogatório foi no outro dia,
então não tinha sinal de embriaguez
. Não é comum não materializar. Formulário que eles afirmam é do computador. Eles disseram que não tinham formulário.
Causa estranheza que neste mesmo plantão, teve um indivíduo que estava dirigindo embriagado e apresentaram um formulário
. Fiquei convicto para manter o flagrante, por causa das conversas mantidas com os policiais. A oitiva do policial é que não estaria embriagado
”.

O PM Juliano Márcio Andrade Batista justificou que
“se tivesse verificado algum sinal de embriaguez, teria feito o auto de constatação”
, não mencionando nada acerca da ausência do formulário [bloco] para preenchimento.

Não obstante a discrepância nas versões acima mencionadas, fato é que não há nenhuma prova concreta e contundente demonstrando a suposta embriaguez do acusado.

O único indício que temos é a versão da Técnica de Enfermagem, Claudenice Galho de Souza, que afirmou, sem sombra de dúvida, ter sentido “cheiro de bebida”.

Nenhuma outra testemunha, em especial, os policiais militares que registraram o boletim de ocorrência, ou os policiais civis que lavraram o auto de prisão em flagrante, puderam asseverar, com convicção, que o acusado estivesse sob efeito de álcool no momento do acidente.

Não foi realizado o teste de alcoolemia – uma vez que o etilômetro estava com defeito –, tampouco foi realizado exame clínico ou confeccionado auto de constatação pelos policiais militares.

O que temos são apenas meras ilações ou presunções desprovidas de concretude, de pessoas que se encontravam próximas ao local – que não foram identificadas ou sequer ouvidas –, de que o réu estaria dirigindo sob efeito de álcool, não ficando comprovado minimamente a partir de provas seguras a propalada embriaguez.

A segunda questão, de suma relevância, que emerge dos autos é apontar a velocidade empreendida pelo agente no momento do acidente.

Não desconheço a existência nos autos de diversas imagens captadas por câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais situados na avenida onde aconteceu o acidente, sendo possível perceber nelas que, momentos antes do fatídico acidente, o acusado dirigia em
altíssima velocidade
, literalmente
levantando poeira
[vídeo 1.avi].

Conquanto não se tenha nenhum vídeo do exato local do acidente, é fácil perceber que o réu não se encontrava transitando na velocidade permitida para a via.

No vídeo 3.avi constata-se que outros motoristas que transitavam na avenida encostaram seus veículos para não serem atingidos pela camionete conduzida pelo acusado.

Todavia, lamentavelmente, a vítima Edmilson Correia de Araújo não teve a mesma sorte – e nem a chance de se desvencilhar da camionete conduzida pelo réu –, uma vez que foi fortemente atingido pelo referido automóvel, sendo arremessada para fora de seu veículo, vindo a óbito em razão dos ferimentos sofridos.

A perícia realizada somente comprovou aquilo que se verificou pelas imagens, isto é, que o acusado trafegava com sua camionete Hilux,
no mínimo, a 109,6 km/h
, muito acima da velocidade permitida para o local que era de 50 km/h.

No entanto, apesar de absolutamente reprovável o comportamento adotado pelo acusado, a
altíssima velocidade
por ele empreendida, por si só, não possui o condão de autorizar a conclusão de que tenha agido com
dolo eventual
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Não se pode olvidar que o veículo conduzido pelo acusado – a despeito da velocidade empreendida – detinha preferência de passagem, uma vez que trafegava em uma avenida, enquanto o automóvel onde se encontrava a vítima estava em uma rua, prestes a cruzar a avenida.

Apesar de o veículo conduzido pela vítima transitar em velocidade abaixo da permitida, pois, segundo a perícia, estava a 26 km/h, convém destacar que o ofendido invadiu a via preferencial.

Além disso, de acordo com a prova pericial, ao que tudo indica, a vítima não utilizava cinto de segurança no momento do sinistro, razão pela qual seu corpo foi arremessado para fora do veículo.

Por todas essas razões, a despeito do lamentável acidente que ceifou a vida de um trabalhador e pai de família, as circunstâncias fáticas não são fortes o bastante para demonstrar que o acusado, apesar de conduzir seu veículo de maneira irresponsável, tenha agido com dolo eventual, ou seja, tenha querido ou assumido o risco de produzir o resultado morte.

A toda a evidência,
“Para que se conclua se o crime foi praticado com dolo eventual ou culpa consciente é necessário examinar as circunstâncias de cada caso, não sendo possível aplicar fórmulas pré-determinadas. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que o agente, com sua conduta, assumiu o risco de produzir o resultado morte, a desclassificação é medida que se impõe, reconhecendo-se a existência de culpa consciente e não de dolo eventual”
[6]
.

Destaque-se, em reforço, que
“Não se pode generalizar que nos acidentes de trânsito,
com o condutor dirigindo com velocidade incompatível
e/ou em estado de embriaguez, haverá sempre dolo eventual, porquanto é imprescindível examinar, em cada caso,
a postura do agente em relação ao resultado
.

Em um crime de homicídio ou tentativa de homicídio de trânsito, a conduta do condutor do veículo automotor, para configurar dolo eventual, tem que ser
manifesta e determinante para a ocorrência do evento danoso
, ou seja, além da certeza de que o condutor estava dirigindo de forma imprudente, sob o efeito de álcool e/ou conduzindo o veículo em velocidade superior à permitida para a via, deve ter
o motorista agido no sentido de, deliberadamente, assumir o risco da produção do resultado morte
, o que nem de longe se apresenta no caso em apreço.

In casu
, da análise do conjunto probatório, sobretudo pelas palavras das testemunhas, não se pode admitir que a acusada concordasse e muito menos desejasse matar alguém com o acidente a ponto de se justificar a capitulação da infração como delito de homicídio doloso e tentativa de homicídio doloso. Pois, apesar de haver indicativos de que a ré agiu imprudentemente, não há indício de que tenha admitido a hipótese de que sobreviesse o resultado morte das vítimas. Ademais, as vítimas não eram pessoas indiferentes para a ré; eram, ao contrário, suas amigas ou, no mínimo, pessoas com quem a ré tinha suficiente afinidade para oferecer carona na ocasião.

Ante a ausência de dolo na conduta da ré, elemento subjetivo necessário à configuração dos crimes de homicídio doloso (consumado e tentado), deve ser afastada a competência constitucional do Tribunal do Júri, sendo a desclassificação medida que se impõe”
[7]
.

Por fim, “
Não basta a comprovação da condução de veículo automotor sob a influência de álcool e sem Carteira de Habilitação para se concluir, automaticamente, pela presença do dolo eventual na causação do homicídio,
sob pena de validar-se a responsabilização objetiva, não acolhida no Direito Penal pátrio
.
As circunstâncias fáticas devem ser examinadas caso a caso, para que não se remeta ao Tribunal do Júri, composto de julgadores leigos, a decisão sobre a existência do dolo eventual ou da culpa consciente, cuja análise, na prática, é tormentosa e demanda conhecimento jurídico sobre os institutos.

Hipótese em que não é possível se extrair elementos probatórios mínimos no sentido de que a ré tenha previsto o resultado morte da vítima como possível e previsível, e agido de modo a aceitar o risco de produzi-lo.

A maior gravidade, que de fato se impõe ao crime de homicídio culposo cometido no trânsito sob a influência de álcool, já se encontra corrigida com a inovação legislativa introduzida no Código de Trânsito Brasileiro pela Lei nº 13.546/2017, a qual acrescentou o §3º, ao artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, criando a forma qualificada sem discussão de dolo eventual ou culpa, que, contudo, não se aplica à hipótese por se tratar de lei nova mais severa”
[8]
.

Assim também já decidiu o TJRS:

“[...] 2. Inexistência de prova apta a demonstrar que o réu, com sua conduta, teria previsto ou assumido o risco de produzir o resultado morte. Critério doutrinário de aplicação das fórmulas de Frank, voltadas à elucidação da presença, ou não, do dolo eventual. Proximidade desta figura jurídica com a da denominada culpa consciente. Problemas práticos de aplicação da lei penal, pois em ambos os institutos o agente prevê o resultado e mesmo assim prossegue praticando a conduta, ou seja, em ambos não há mera previsibilidade (possibilidade de previsão), mas, sim, há efetiva previsão do resultado. De outro lado, a expressão
‘assumir o risco’
, se tomada em sentido comum, permite considerar como dolosa qualquer conduta que, a rigor, é culposa.

3. Embriaguez ao volante. Inexistência de prova de que o acusado, previamente ao fato, tenha se embriagado para cometer o delito que lhe foi atribuído, ou que, ao ingerir bebida alcoólica, se tenha colocado voluntariamente em condição tal que restasse em estado de ebriedade completa, a ponto de ocasionar um anestesiar de seus freios inibitórios e, assim, cometer o delito. Precedentes do STF e deste Tribunal voltados a delimitar minimamente a questão da embriaguez e imputação de dolo eventual em homicídios de trânsito. A mera possibilidade de embriaguez não autoriza seja o réu submetido a julgamento pelo júri popular.

4. Excesso de velocidade. Suposto excesso de velocidade que não foi claramente delineado nos autos, seja porque a denúncia não referiu qual o limite de velocidade no local do fato, seja porque inexiste prova testemunhal ou pericial nesse sentido.

5. Caso concreto que não aponta para a existência de dolo eventual no agir do acusado, prefigurando-se elemento subjetivo outro, a determinar a desclassificação do delito para outro que não da competência do Tribunal do Júri”
[9]
.

Desse modo, diante da inexistência de elementos de convicção hábeis a comprovar um mínimo estado de indiferença do réu quanto ao resultado fatal que se estabeleceu no caso em apreço, é imperioso o afastamento da competência do Tribunal do Júri.

De mais a mais, conquanto
assinalado na decisão hostilizada que “
todas as teses defensivas, todos os elementos de prova já coligidos hão de ser sopesados pelo próprio Conselho de Sentença, que é soberano em tema de crimes dolosos contra a vida”,
é insofismável que o juiz deve atuar como
“um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
, consoante se extrai de profícua lição de Walfrido Cunha Campos:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia, criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, houver dúvida a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque o legislador entendeu que
remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical, mas algo muito sério
, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade),
em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas, deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri
,
só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina Inocêncio Borges da Rosa:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...].
Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes, seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita, vaga, incerta, por simples indício duvidoso’
”
[10]
.

Ao contrário de que se apregoa, funcionando a decisão de pronúncia como um filtro que o juiz deve fazer para submissão ao Tribunal do Júri dos crimes
dolosos
contra a vida, o que deve ele perscrutar nessa fase do processo
não
é a existência de prova inequívoca da culpa consciente, mas da
alta probabilidade
de que o réu atuou com
dolo eventual
.

Noutras palavras, não pode o juiz atuar como Pilatos, deixando ao Júri Popular a ingente tarefa de decidir questão técnica que atormenta até os juízes togados, concernente à tênue e delicada diferença entre dolo eventual e a culpa consciente.

Nessa linha de ideias, a submissão do réu a julgamento popular depende mais da prova do dolo eventual do que da culpa consciente.

O réu não precisa demonstrar que atuou sob culpa consciente; é o Ministério Público quem deve provar a existência do dolo eventual na situação, em nível de
alta probabilidade
, que é o
standard
de prova que se exige para que alguém seja submetido ao Tribunal do Júri.

Sobre esse aspecto, doutrina e a jurisprudência tem reagido à conduta dos juízes em lavar as mãos na bacia de Pilatos quando invoca o desazado, absurdo e inexistente princípio
in dubio pro societate
.

Se o dolo eventual não se encontra demonstrado em nível de alta probabilidade, a desclassificação para homicídio culposo é princípio de eterna justiça, especialmente porque – sabemos todos nós por experiência acumulada ao longo de anos “a fio” de judicatura – o destino do réu não pode ser resolvido com dados da sorte, que acaba por resumir as decisões do Júri Popular em situações desse jaez.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, já decidi em outra oportunidade,
verbis
:

“O julgamento da ré pelo Tribunal do Júri somente deve ocorrer se houver circunstâncias concretas que demonstrem a ocorrência do dolo eventual sustentado pela acusação. Logo, inexistindo qualquer elemento mínimo a apontar para a prática de homicídio, em acidente de trânsito, caracterizado pelo dolo eventual, não é possível a submissão da acusada ao julgamento perante o Tribunal do Júri, devendo o feito ser processado perante o juízo de origem, competente para julgar o crime capitulado no art. 302, §3º, da Lei n. 9.503/97”
[11]
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, a fim de
DESCLASSIFICAR
o crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP], para o delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor [art. 302 da Lei n. 9.503/97], com a remessa dos autos ao juízo competente para processar e julgar a matéria.

É como voto.

[1]
Tratado de Direito Penal, Volume 1: Parte Geral, 23ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 395-396.

[2]
Teoria do Crime Culposo, 5ª edição. Florianópolis: Editora
Tirant Lo Blanch
, 2018, p. 301-303.

[3]
Curso de Direito Penal: Parte Geral, 20ª edição. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2018. p. 314-316.

[4]
STJ, REsp n. 1.922.058/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 21/9/2021.

[5]
AgRg no AREsp n. 1.703.242/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 24/9/2021.

[6]

TJMG - Apelação Criminal n. 1.0106.10.001880-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/8/2016, publicação da súmula em 16/9/2016.

[7]
TJDFT,
Acórdão 1358523
, 00160929820168070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

[8]
TJDFT,
Acórdão 1190523
, 20160610118072RSE, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: 77/86.

[9]
TJRS, Apelação Criminal n. 70085052967, Terceira Câmara Criminal, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 25-8-2021.

[10]
Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141.

[11]
TJMT, N.U 1015457-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/3/2020, Publicado no DJE 6/3/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023